Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603801-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0603801-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual ELEIÇÕES 2022 - CLÓVIS JOÃO BOMBARDA -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLOVIS JOAO BOMBARDA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLOVIS JOAO BOMBARDA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667247
27/07/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.208

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603801-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLOVIS JOAO BOMBARDA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CLOVIS JOAO BOMBARDA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
P A R A
P A G A M E N T O
D E
TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. A legislação proíbe o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais com recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Num. 43667247 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

3. In casu, os recursos do FEFC foram
utilizados para o pagamento de
tarifa bancária, encargo não previsto nas
vedações estabelecidas no artigo 37 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CLOVIS JOAO BOMBARDA, candidato a
deputado estadual nas eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 16/09/2022 (id. 43157064), as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261376), retificadoras em 01/06/2023, com o extrato
apontando como receitas totais R$ 47.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em
dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 47.450,29,
sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397973 e 43397984), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417376).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43598041), referindo haver inconsistências quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha, atraso na entrega da prestação de contas
parcial, inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), utilização irregular de recursos do
FEFC, realização de despesas junto a fornecedores em relação aos quais há indícios de
ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado.

Intimado, o prestador apresentou prestação de contas retificadora, bem
como peticionou trazendo esclarecimentos (id. 43604132).

Num. 43667247 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

Após nova análise, a unidade técnica apresentou parecer técnico conclusivo
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43615997).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43626827).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 43667247 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) atraso na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1.2)

A unidade técnica apontou como ressalva a ausência de apresentação das
contas parciais de campanha (id. 43615997).

O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, apesar de se tratar
de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser justificada
no momento da análise das contas finais.

In casu, o prestador apresentou suas contas parciais no dia 16/09/2022, ou
seja, 03 dias após o prazo estabelecido pela norma.

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas
pode ser relevado, desde que não haja prejuízo à análise das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO
PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro
do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
Num. 43667247 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas da candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[ T R E / P R , P C E n º 0 6 0 3 7 7 2 9 7 , r e l a . F l a v i a d a C o s t a
Viana, DJE 25/04/2023, não destacado no original]

De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à
desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o atraso de apenas 03 (três) dias, não
se constitui em falha grave e não causou prejuízo ao controle e à fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador." (TRE/PR, PCE nº
060342394, rela. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas e gastos do prestador, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa
hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal.

Assim, a falha destacada neste item pode ser suprida mediante a aposição de
ressalva.

b) pagamento de encargos financeiros e multas com recursos do FEFC
(item 7.2)

No parecer de diligências (id. 43598041), apontou-se que o candidato utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o pagamento
de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais, contrariando o que o dispõe o artigo 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

No parecer conclusivo (id. 43615997), a inconsistência apontada foi mantida,
conforme excerto abaixo.

Num. 43667247 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

Da análise do extrato bancário da conta aberta para movimentação financeira
de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
verifica-se que a taxa cobrada pela instituição financeira se refere à taxa do Banco
Central:

O art 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos,
tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais.
Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser
arcadas pelas(os) responsáveis e não serão computadas como despesas de
campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se tornar candidata ou
candidato.
[não destacado no original]

Assim, da análise das vedações previstas no artigo acima citado, denota-se
que não há previsão de impedimento de pagamento de tarifas bancárias com recursos
públicos.

A propósito do tema, veja-se o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas
com recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
2. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento
de tarifas bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas
no artigo 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional pela ausência de irregularidade.
4. Recurso conhecido e provido.
Num. 43667247 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

[TRE/PR, PCE nº 060073263, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE: 13/10/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A R$ 28,60 E A 0,02% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APONTAMENTO EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou multas
com recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, mas não existe vedação ao
pagamento de tarifas bancárias com esses recursos.
6. A simples existência de relatório de inteligência financeira em relação ao
prestador não é suficiente para a desaprovação das contas, sendo
indispensável a comprovação da irregularidade apontada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE/PR, PCE nº 060028065, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE: 16/11/2021, não destacado no original]

Desse modo, considerando a inexistência de vedação ao pagamento de
tarifas bancárias com recursos públicos, o apontamento constante deste item não causa
desaprovação das contas, tampouco ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, VOTO pela APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas
de CLOVIS JOAO BOMBARDA, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43667247 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603801-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CLOVIS JOAO BOMBARDA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
CLOVIS JOAO BOMBARDA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667247 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261831500000042627855
Número do documento: 23072717261831500000042627855
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:05:38